Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: JOSE RENATO MORAIS SILVA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, JOSE RENATO MORAIS SILVA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator